Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708935-93.2022.8.07.0018 APELANTE: NATALIA TEREZINHA DA SILVA, NATALICIA MARTINS DE LIMA, NATALINA BOGA DA SILVA, NATALINA MARQUES DA SILVA, NATALINA SOARES AMARAL, NATALINA TEIXEIRA MACHADO SILVA, NATALINO DE SOUZA, NATALINO RIBEIRO DE FRANCA, NATHERCIA GOMES CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva decorrente do Processo 0001096-21.1999.8.07.0000 (Ação Coletiva 59888/96), reconheceu a prescrição da pretensão executória (ID 40521924). No julgamento do REsp. 1.301.935, declarou-se a prescrição da pretensão executória do mesmo título, deduzida pelo Sindicato autor da demanda coletiva. O acórdão respectivo ainda não transitou em julgado. Assim, ante a prejudicialidade externa, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado no aludido REsp. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR